Tribunal: STF
Processo: ARE 1529664
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS.



    Embargos de declaração acolhidos para estabelecer que, em decorrência do provimento do Agravo Regimental e do Recurso Extraordinário com Agravo, ficam invertidos os ônus da sucumbência.